Tribunal: TJDFT
Processo: 0715337-55.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ACOLHIMENTO PARCIAL DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CABIMENTO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. Os embargos de declaração classificam-se entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar da decisão impugnada eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil. A condenação do exequente ao pagamento dos honorários de sucumbência, em razão do acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, encontra amparo na jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1134186/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos). A insatisfação do embargante com o resultado do julgamento não é suficiente para sua alteração por meio dos embargos.